Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701272-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA DUARTE PAULINO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HELOISA DUARTE PAULINO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0713498-96.2023.8.07.0018 ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., aplicou à agravante multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, com base no art. 77, IV e § 2o, do CPC (ID no 183135424 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 54943373), a agravante defende, inicialmente, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça recursal. Assevera que “não sabe onde esta o paradeiro do bem atualmente, não podendo ser este ônus suportado por ele, uma vez que o Banco agravado tem todos os meios disponíveis de localizar o bem e cobrar o valor por meio de ação de execução”. Acrescenta que a parte agravada tem a responsabilidade de indicar o paradeiro veículo, de maneira que seria devida a reforma da decisão agravada no que tange “à parte que intima o devedor para apresentar o paradeiro da garantia, a fim de que tal atribuição seja feita ao credor”. Pondera sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ou o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, “no sentido de conceder a gratuidade de justiça a agravante”. É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. Inicialmente, destaca-se que no pronunciamento judicial não houve decisão a respeito da concessão da gratuidade de justiça à agravante, de maneira que não se pode vindicar pela reforma da decisão agravada em relação a essa questão, conforme pedido formulado no recurso. Nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Assim, em análise ao conjunto da postulação da agravante, faz-se necessário salientar que o art. 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versar sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. In casu, verifica-se que a pretensão recursal não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição de agravo de instrumento, ante a ausência de permissivo de cabimento em face de decisão interlocutória que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente caso, uma vez que a questão não está sujeita à preclusão, podendo ser reprisada em preliminar de eventual recurso de apelação. Nesse mesmo sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “(...). 6.A decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. Precedente: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. 7. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1711869, 07119197020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “(...) I. Consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão baseada no Decreto-Lei 911/1969, aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao devedor fiduciante que se recusa a indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. II. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1683012, 07158788320228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A decisão do magistrado de 1o grau que, em ação de busca e apreensão, determina ao réu que indique o paradeiro do veículo, sob pena de eventual cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não encontra previsão legal para impugnação pela via do agravo de instrumento, observado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3. A tese consolidada pelo STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, não se amolda à hipótese analisada, uma vez que não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão quando do julgamento de eventual apelação, a autorizar a sua revisão imediata por esta instância julgadora. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1650901, 07111656520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “(...) 3. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que lhe aplicou multa por litigância de má-fé. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 4. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 5. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1331356, 07503776420208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento, por ser inadmissível. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador